Tribunal: TJDFT
Processo: 0720225-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. TEMA 1139 STJ. AÇÕES PENAIS EM CURSO E ATOS INFRACIONAIS NÃO SÃO APTOS A AFASTAR O BENEFÍCIO.
1. Em recente entendimento o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento proferido pela Terceira Seção no bojo do EREsp no 1.916.596/SP, decidiu que o histórico infracional do acusado somente pode ser considerado para afastar causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, quando acompanhado de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, a indicar gravidade dos atos infracionais pretéritos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou, também, em sede de julgamento repetitivo, entendimento segundo o qual é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06 (Tema no 1139. REsp n. 1.977.180/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022).
3. Demonstrado nos autos que os atos infracionais praticados não guardam razoável proximidade temporal com o crime apurado, eis que praticados há mais de 03 (três) anos, a aplicação da causa especial de diminuição de pena revela-se adequada.
4. Apelação provida.